Tribunal: TJSP
Processo: 1016888-91.2018.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" ao agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1016888-
91.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODÉCIO
TADEU FELIX, é agravado SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016888-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 17.850
2
VOTO No : 17.850
AGRAVO No : 1016888-91.2018.8.26.0003/50000
COMARCA : SÃO PAULO - JABAQUARA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ODÉCIO TADEU FELIX
AGRAVADA : SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA.
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática
que indeferiu o benefício da “gratuidade” ao agravante.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
requisitos para a concessão do benefício da “gratuidade”.
Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias
revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que indeferiu o benefício da “gratuidade” ao agravante
e determinou o recolhimento do preparo recursal do Recurso de Apelação,
sob pena de deserção.
Argumenta o agravante, em resumo, que é pessoa
idosa e interditada por doença mental; sua única fonte de renda é a pensão de
R$ 736,41 recebida do INSS; o imóvel mencionado na decisão foi penhorado
pela agravada; é proprietário apenas de fração ideal do sítio objeto da
Matrícula no 16.655; compartilha o imóvel onde reside com sua irmã (fls.
1/19).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016888-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 17.850
3
“gratuidade” ao agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal
do Recurso de Apelação, sob pena de deserção.
Malgrado o inconformismo da agravante, a decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, estabelece, “in verbis”, que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
No caso dos autos, tal como observado na decisão
de fls. 313/316, o agravante é proprietário de dois (2) imóveis avaliados em
aproximadamente R$ 1.000.000,00. Assim, embora o recebimento da pensão
de R$ 736,41, o contexto econômico-financeiro do agravante não permite
concluir que ele seja considerado pessoa “pobre” na acepção jurídica do
termo.
Considerando que a presunção de pobreza é relativa,
portanto sujeita à prova contrária, e ainda que há nos autos indicadores
suficientes para afastar essa presunção, de rigor a manutenção da decisão
monocrática.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016888-91.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 17.850
4
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
2046112-66.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Negados os benefícios da gratuidade
processual. Pobreza não comprovada. Nega-se provimento ao agravo instrumental do
demandante.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora